Tribunal: TJSP
Processo: 1030448-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista que não implica, por si só, na nulidade das cláusulas contratuais – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Aplicação da Lei no 10.931/04 e das Medidas

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista que não implica, por si só, na nulidade das cláusulas contratuais – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Aplicação da Lei no 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973827/RS – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Modificação ou limitação dos juros remuneratórios incabível – Pretensão afastada.
Tarifas – Tarifa de Cadastro (TAC) – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Código de Processo Civil - Ilegalidade não reconhecida.
Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de Registro de Contrato e de Avaliação de Bem - Peculiaridade do caso - Singularidade quanto à questão de fato - Prova nos autos da efetiva prestação dos serviços remunerados pela referidas tarifas – Ônus que cabia ao ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Devolução incabível – Pretensão rejeitada – Ação improcedente – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 - Sentença mantida, com arbitramento dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.